Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CRIMES IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS APÓS O COMETIMENTO DOS CRIMES. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação previstos no Decreto no 12.790/2025, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito objetivo, diante da existência de crimes impeditivos e do não cumprimento de dois terços da pena correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, satisfaz o requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos para fins de concessão de indulto ou comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.790/2025 estabelece que, havendo concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto ou a comutação referente ao crime não impeditivo somente poderá ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
2. A interpretação do art. 7o, parágrafo único, do decreto exige que o cômputo do requisito objetivo considere exclusivamente o período posterior à prática do crime impeditivo, sendo vedada a contagem de tempo de pena cumprida anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de indulto ou comutação nos termos do Decreto no 12.790/2025 exige o prévio cumprimento de dois terços da pena referente aos crimes impeditivos, sendo inviável o cômputo de período anterior à prática do delito impeditivo.
Dispositivos legais citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 1o e art. 7o do Decreto no 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2087512, 0752067-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.
TJDFT, Acórdão 2014849, 0719972-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025.